Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA
1. Os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente abordados, de forma clara e precisa, de maneira que inexistem vícios a ser sanados.
2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, devendo declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão embargado.
3. Negou-se provimento ao recurso.